Tribunal: STF
Processo: ARE 1494170
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO. SUJEITO ATIVO. ESTADO DESTINATÁRIO DO TRIBUTO. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.340: IMPUGNAÇÃO DO § 6º DO ART. 11 DA LEI COMPLEMENTAR N. 87/1996. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR O SOBRESTAMENTO DO PROCESSO NA ORIGEM.



Relatório



    1. Agravo nos autos do recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO E PAGAMENTO TRIBUTÁRIO. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO FAZENDÁRIO ESTADUAL SUSCITADA COM BASE NO ART. 102, I, ‘F’, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INAPLICABILIDADE. DEMANDA QUE ENVOLVE PRETENSÃO PARTICULARIZADA E INDIVIDUAL, CUJA LITIGIOSIDADE NÃO É BASTANTE PARA A DESESTABILIZAÇÃO DO PACTO FEDERATIVO. ADEMAIS, CONTROVÉRSIA QUE SE ADEQUA PERFEITAMENTE AO ENUNCIADO DA SÚMULA 503 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AVENTADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEMANDA CONSIGNATÓRIA QUE FOI AJUIZADA PARA SUPRIR DÚVIDA A RESPEITO DE QUAL ENTE POLÍTICO POSSUI CAPACIDADE TRIBUTÁRIA ATIVA PARA INSTITUIR E COBRAR A EXAÇÃO DEVIDA. DEMONSTRAÇÃO DE QUE A INTERVENÇÃO JUDICIAL SE MOSTRA NECESSÁRIA À TUTELA DA PRETENSÃO QUE SE ALMEJOU ALCANÇAR. MÉRITO. ICMS. SERVIÇO ‘INTERESTADUAL’ DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAIS DE TELEVISÃO E DE ÁUDIO POR ASSINATURA VIA SATÉLITE. ESPÉCIE DE SERVIÇO QUE NÃO COMPORTA MEDIÇÃO DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE SE MENSURAR A SUA FRUIÇÃO PELOS ASSINANTES, QUE PAGAM A MENSALIDADE PACTUADA INDEPENDENTEMENTE DE ASSISTIREM OU NÃO A PROGRAMAÇÃO DISPONÍVEL NA GRADE. PECULIARIDADE QUE ENSEJA O AFASTAMENTO DA REGRA GERAL DISPOSTA NOS ART. 11, INCISO III, ALÍNEA ‘C-1’ DA LEI KANDIR, SEGUNDO O QUAL O RECOLHIMENTO DO ICMS SE DÁ NA LOCALIDADE DO TOMADOR DO SERVIÇO. INCIDÊNCIA, POR OUTRO LADO, DA EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 11, § 6º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96, QUE ESTABELECE SER DEVIDO O IMPOSTO EM PARTES IGUAIS PARA AS UNIDADES DA FEDERAÇÃO ONDE ESTIVEREM LOCALIZADOS O PRESTADOR E O TOMADOR DO SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E/OU MATERIAL DO § 6º DO ART. 11. DA LCº 87/96 SUSCITADA PELOS ESTADOS DA FEDERAÇÃO QUE PRETENDEM VER DECLARADA A SUA CAPACIDADE TRIBUTÁRIA ATIVA PARA INSTITUIR E COBRAR INTEGRALMENTE A EXAÇÃO, SEM REPARTIÇÃO COM O ENTE POLÍTICO ONDE ESTÁ SITUADO O PRESTADOR DO SERVIÇO. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO VISLUMBRADA. DISPOSITIVO QUE FOI INCLUÍDO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 102/2002, QUE TEVE REGULAR TRÂMITE NO CONGRESSO NACIONAL, OBSERVANDO AS REGRAS DO PROCESSO LEGISLATIVO, E QUE FOI APROVADO COM BASE NA PRERROGATIVA CONFERIDA PELO ART. 155, INCISO XII, ALÍNEA ‘D’ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 11, § 6º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96 VERIFICADA. VALORES CONSIGNADOS EM JUÍZO QUE SÃO DEVIDOS AO ESTADO DO PARANÁ. ÔNUS SUCUMBENCIAL SOLIDARIAMENTE FIXADO. AFASTAMENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL EM RELAÇÃO AO ESTADO DO PARANÁ. IMPOSSIBILIDADE. ALUDIDO ENTE POLÍTICO QUE, NA CONTESTAÇÃO E NA MESMA LINHA DE RACIOCÍNIO DOS DEMAIS LITISCONSORTES PASSIVOS, SUSCITOU AS PRELIMINARES DE MÉRITO REJEITADAS. DECAIMENTO EM GRANDE PARTE VERIFICADO. SOLIDARIEDADE DO ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA. INCIDÊNCIA DO ART. 496, INCISO I, CPC. CASO JULGADO COM AMPARO EM ENTENDIMENTOS JURISPRUDENCIAIS E NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA INTEGRALMENTE MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INCIDÊNCIA DO ART. 85, §11 DO CPC. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA” (fls. 1-2, e-doc. 1.288).



    Os embargos de declaração opostos por Sergipe foram rejeitados (e-doc. 1.313).



    2. No recurso extraordinário, Mato Grosso do Sul alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. d do inc. XII do § 2º do art. 155 da Constituição da República. 



    Assevera que “a matéria discutida não é apenas controvertida, o que se verifica na espécie, pela divergência das decisões de primeiro e segundo graus, mas também é de índole constitucional e cuida, justamente, da verificação da violação pelo Poder legislativo infraconstitucional aos limites da delegação concedida pelo Poder Constituinte e prevista no artigo 155, § 2º, XII, ‘d’ da CRFB, ao criar uma regra de repartição de receitas tributárias (ICMS sobre prestação de serviços de comunicação) através de lei complementar (artigo 11, § 6º da Lei Complementar nº 87/96) quando esta repartição somente poderia ter sido criada mediante edição de emenda constitucional” (fl. 7, e-doc. 1.319).



    Ressalta que “inexiste previsão constitucional para repartição de receitas entre Estados Federados de forma horizontal, violando o princípio do federalismo fiscal já que limita a autonomia político-financeira de um ente federado em detrimento de outro” (fl. 14, e-doc. 1.319).



    Enfatiza que “não existe qualquer previsão constitucional de repartição das receitas tributárias sobre serviços de comunicação, o que viola o princípio da legalidade e o artigo 157 da Constituição Federal” (fl. 14, e-doc. 1.319).



    Pede “o julgamento do próprio mérito da lide, para o fim de reformar o acórdão recorrido, reconhecendo a inconstitucionalidade do [art.] 11, § 6º da Lei Complementar nº 87/96, haja vista violar os limites da autorização conferida pelo Constituinte ao legislador ordinário para definir e regulamentar os preceitos de direito tributário especificamente previstos no artigo 155, § 2º, XII, ‘d’ da CRFB, tendo o legislador ultrapassado tais limites regulando matéria de direito financeiro a respeito de repartição de rendas, além de inexistir a previsão de repartição de receitas entre Estados Federados, violando o princípio do federalismo fiscal e por não existir qualquer previsão constitucional de repartição das receitas tributárias sobre serviços de comunicação, o que viola o princípio da legalidade e o artigo 157 da Constituição Federal” (fl. 14, e-doc. 1.319).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 283 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 1.330).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “houve o devido enfrentamento jurídico das razões levantadas na decisão recorrida, o que afasta o óbice previsto na súmula 283 do STF” (fl. 8, e-doc. 1.400).



    Salienta “que a inconstitucionalidade do art. 11, § 6º da Lei Complementar n. 87/96 aqui levantada também é objeto da ADI n. 6.340, recebida no dia 27/03/2020 pelo Digníssimo Ministro do STF Gilmar Mendes, aviada pelo Estado de Mato Grosso do Sul” (fl. 8, e-doc. 1.400).



    Assinala que, “quanto à alegação de necessidade de reexame fático probatório e óbice da Súmula 279 do STF, igualmente não procede tal entendimento, na medida em que o que foi alegado no recurso extraordinário foi a inconstitucionalidade de dispositivo de Lei Complementar em relação à Constituição Federal, não se tratando de análise fática, concreta. Em outras palavras, a insurgência aqui tratada não tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos, mas sim a Lei em tese tratada” (fl. 8, e-doc. 1.400).



    Pede “que o presente agravo do art. 1.042 do CPC seja conhecido e provido, para, na sequência, prover o recurso extraordinário, considerando, principalmente, a inaplicabilidade das Súmulas 283 e 279 do STF ao caso em apreço do STF” (fl. 8, e-doc. 1.400).



    5. Em 7.6.2024, foi determinado o encaminhamento do processo à Procuradoria-Geral da República, que emitiu parecer nos seguintes termos:



    “Processo civil. Tributário. ARE. Decisão que não admitiu RE de Estado, contra Acórdão que manteve sentença que decidiu devido recolhimento de ICMS apenas no Estado sede de empresa que explora comunicação via satélite. Pleito de ser declarada a inconstitucionalidade do § 6º do art. 11 da LC 87/96. 1. Este e. STF, no julgamento da RCL 21914, já pacificou que a controvérsia posta nesta lide não configura conflito federativo. 2. A ADI 6340/MS visa à declaração da inconstitucionalidade do § 6º do art. 11 da LC 87/96. Pendente de julgamento o mérito dessa ADI e ausente decisão liminar suspendendo processos do espectro de abrangência do objeto dessa ADI, ainda assim, por cautela, vislumbra-se possibilidade deste feito ser sobrestado na origem, aguardando o julgamento do mérito da ADI. 3. Caso não se compreenda pelo sobrestamento do feito, de se ver que o recorrente não impugnou a todos os fundamentos do acórdão ora recorrido, pelo que incide o óbice da Súmula 283/STF. 4. O provimento do RE demanda prova plena que elida a compreensão do TJ local pela presença de particularidades na espécie que atraem o teor do § 6º do art. 11 da LC 87/96. Não feita essa prova no RE, incide o óbice da Súmula 279/STF. 5. Pelo sobrestamento do feito no TJ de origem, até o julgamento do mérito da ADI 6340/MS, quando a Corte de origem exercerá eventual juízo de retratação ou, se for o caso, fará remessa dos autos a este e. STF, para apreciação do recurso extraordinário. 6. Caso assim não se entenda, pelo não seguimento do RE” (fl. 1, e-doc. 1.678).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, por se tratar de matéria constitucional devidamente impugnada no recurso extraordinário e por ser desnecessária a incursão no acervo fático-probatório para o deslinde da controvérsia. 



    Superados esses óbices, é de se concluir pelo retorno deste processo ao Tribunal de Justiça do Paraná.



    7. Na espécie vertente, a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná resolveu a controvérsia sobre “a aplicabilidade do § 6º do art. 11 da Lei Complementar nº 87/96, incluído pela Lei Complementar nº 102/2000, aos serviços de telecomunicações prestados pela autora [Telefônica Brasil S/A]” (fl. 2, e-doc. 1.288), para determinar que os valores referentes ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS fossem recolhidos e destinados ao Paraná, com a seguinte fundamentação:



    “(...) a Lei Complementar nº 87/96 – que dispõe sobre o Imposto dos Estados e do Distrito Federal incidente nas operações relativas à circulação de mercadorias e prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (LEI KANDIR) – ao estabelecer diferenciação quanto ao local das operações ou da prestação em seu art. 11, § 6º, com redação dada pela Lei Complementar nº 102/2000, apenas se utilizou do permissivo previsto na Carta da República, de modo que não há, salvo melhor juízo, inconstitucionalidade material a ser declarada. (...)



    Depreende-se da dicção normativa acima transcrita, que compete à pessoa política de direito público interno do local da operação ou da prestação do serviço a capacidade tributária ativa para instituir e cobrar integralmente a exação do ICMS. 



    Assim, em regra, para os serviços de comunicação prestados por meio de satélite, será considerado, como local de operação do serviço, o domicílio do tomador, nos termos da alínea ‘c-1’ do inciso III do art. 11 da Lei Complementar nº 87/96. 



    Entretanto, o § 6º do art. 11 da Lei Complementar nº 87/96, incluído pela Lei Complementar nº 102/2000, estabeleceu uma exceção aos serviços prestados via satélite que envolvam diferentes unidades da Federação: quando tais serviços forem cobrados por períodos definidos e não possam ser medidos, o imposto deverá ser recolhido em partes iguais às unidades da Federação onde estiverem localizados o prestador e o tomador do serviço.



      No caso, a Global Village Telecom S.A., que possui a sua sede situada no Estado do Paraná, presta serviços de distribuição de sinais de televisão e de áudio por assinatura via satélite a milhares de consumidores situados em diversos Estados da Federação, cobrando dos usuários assinantes valores definidos por períodos.



    Diferentemente do que sustentam os apelantes, esses serviços prestados via satélite – embora possam ser comercializados sob a figura de ‘pacotes’, com diferentes opções de quantidade de canais e qualidade de imagem – não podem ser propriamente medidos, já que não há como se mensurar a fruição dos serviços pelos assinantes, que pagam a mensalidade pactuada independentemente de assistirem ou não a programação disponível na grade. (...)



    Portanto, à vista dessas particularidades na definição do fato gerador do ICMS nos serviços de distribuição de sinais de televisão e de áudio por assinatura via satélite, não se aplica a regra geral disposta nos art. 11, inciso III, alínea ‘c-1’ da Lei Kandir, mas sim a exceção do § 6º do art. 11, que foi incluído pela Lei Complementar nº 102/2002 com base na prerrogativa conferida pelo art. 155, inciso XII, alínea ‘d’ da Constituição Federal. 



    Desse modo, tem-se que o ICMS deverá recolhido em partes iguais para as unidades da Federação onde estiverem localizados o prestador e o tomador, razão pela qual os valores controvertidos consignados em Juízo deverão ser destinados ao Estado do Paraná” (fls. 8-11, e-doc. 1.288).



    Pende de análise neste Supremo Tribunal a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.340, Relator o Ministro Gilmar Mendes, na qual se questiona a constitucionalidade do § 6º do art. 11 da Lei Complementar n. 87/1996, incluído pela Lei Complementar n. 102/2000, no qual se dispõe: 



    “§ 6º Na hipótese do inciso III do caput deste artigo, tratando-se de serviços não medidos, que envolvam localidades situadas em diferentes unidades da Federação e cujo preço seja cobrado por períodos definidos, o imposto devido será recolhido em partes iguais para as unidades da Federação onde estiverem localizados o prestador e o tomador”.



    Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.340, será analisada a constitucionalidade da legislação tributária referente à destinação do ICMS incidente sobre prestação de serviços de comunicação via satélite e como será feita a repartição dessas receitas tributárias para os Estados da Federação.



    O resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.340 poderá afetar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem. Faz-se presente, na espécie, circunstância determinante do sobrestamento deste recurso. 



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pelo sobrestamento deste processo na origem, nestes termos:



    “(...) registra-se que este e. STF, no julgamento da RCL 21914, já pacificou que a controvérsia posta nesta lide não configura conflito federativo. 



    (...) Dito isso, de se ver que a ADI 6340/MS visa, s.m.j., à declaração da inconstitucionalidade do § 6º do art. 11 da LC 87/1996. 



    (...) Pendente de julgamento o mérito dessa ADI e ausente, até este momento, decisão liminar suspendendo processos do espectro de abrangência do objeto dessa ADI, ainda assim, por cautela, vislumbra-se possibilidade deste feito ser sobrestado na origem, aguardando o julgamento do mérito da ADI, quando o TJ de origem exercerá eventual juízo de retratação ou, se for o caso, fará remessa dos autos a este e. STF, para apreciação do RE” (fl. 11, e-doc. 1.678).



    8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para determinar ao Tribunal de origem o sobrestamento deste processo, para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.340 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação ou, se for o caso, retorne o processo a este Supremo Tribunal, para apreciação do recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora